Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700947-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DE LIRA LEONCIO DE ABREU, MARIA IRENE ORACIO DE LIRA, MARIA LUIZA ORACIO DE LIRA, MARIA DAS GRACAS ORACIO DE LIRA, MARIA LUCINEIDE ORACIO DE LIRA, MARIA DE LOURDES ORACIO DE LIRA, GUIOMAR ORACIO DE LIRA, PAULO ORACIO DE LIRA, ELIAS ORACIO DE LIRA, ESTEVAO ORACIO DE LIRA À Secretaria da Turma para proceder ao cadastro do patrono das agravadas Maria Irene Orácio de Lira; Maria Luiza Orácio de Lira; Maria das Graças Orácio De Lira e Maria Lucineide Orácio de Lira, DR. RENATO TEIXEIRA RANGEL - OAB DF55874-A - CPF: 713.943.701-72, conforme procurações colacionadas na origem (IDs 75787498; 76202760; 76202762 e 76202764 – PJE 0711005-48.2020.8.07.0020). Após, intimem-se as agravadas supra, via DJE, para responder ao Agravo, conforme Despacho anterior (ID42782768), em atenção à manifestação da Douta 18a Procuradoria de Justiça Cível (ID44989223). Decorrido o prazo ou oferecida contraminuta, dê-se novamente vista à Douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 24 de março de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH. Relatora